Tribunal: STF
Processo: RE 321371
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: FGTS. CONTAS VINCULADAS. ÔNUS RESULTANTES DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA.
A fixação dos valores resultantes da sucumbência deve ser
feita quando da execução do julgado do Supremo Tribunal Federal
(AGRRE 277.427, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves).
Inadmissível a manifestação a respeito da correção
monetária e dos juros de mora, por constituir matéria de ordem
infraconstitucional.
Embargos conhecidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.